Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739339-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0014139-09.2015.8.07.0018, proposta pelo ente agravante em desfavor de SERRA LESTE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nos termos da decisão recorrida (ID 166590023 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, por entender que a não localização da executada no endereço cadastrado na Junta Comercial, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e sem apuração de eventual conduta ilícita do sócio-gerente. No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL defende que é obrigação dos gestores atualizar os cadastros fiscais da empresa executada, comunicando as alterações de endereço dos estabelecimentos. Assim, entende que a frustração da citação da executada no endereço fiscal configura infração à lei, apta a presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio, consoante autoriza o preceito de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Pontua, assim, ser despicienda a demonstração de atos com excesso de poder ou infração da lei. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça para defender sua tese. Argumenta que a realização da baixa da empresa na Junta Comercial não afasta a presunção de dissolução irregular da sociedade, posto que não foi efetuada a liquidação da sociedade, com efetiva realização do ativo e pagamento do passivo. Pondera que a existência de distrato social não significa que a pessoa jurídica foi extinta regularmente, a denotar a ocorrência de dissolução irregular. Fundamenta a probabilidade do direito no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 630 (REsp 1.371.128/RS) e Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes quando certidão do Oficial de Justiça comprovar que a empresa não está estabelecida no domicílio fiscal. Assevera que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de o ente distrital estar impedido de cobrar do executado os créditos tributários perseguidos, sendo certo que a demora na citação permite a dilapidação patrimonial pelo sócio. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a inclusão do administrador ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO (CPF: 052968541/87) no polo passivo da demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o desaparecimento da pessoa jurídica devedora do seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes a respeito do novo local de suas atividades (ou mesmo acerca da sua eventual dissolução) é suficiente para inclusão de seus sócios no polo passivo da execução fiscal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo ente agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Discorrendo acerca da responsabilidade pessoal e patrimonial dos sócios da pessoa jurídica, os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional preconizam: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Sem prejuízo, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça confirma que (O) inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa. Para que isso ocorra, exige-se, entretanto, uma avaliação da existência de dolo, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei. Assim, a legislação tributária preceitua que eles tenham intervindo – diretamente ou por omissão – no ato, e que este tenha sido praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O redirecionamento da execução fiscal, portanto, não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Contudo, no caso concreto, não há provas suficientes da alegada irregularidade na dissolução da empresa. O fato de a situação cadastral da matriz constar como "Inapta" perante a Receita Federal não implica, por si só, dissolução irregular. 4. Ademais, suposto redirecionamento da execução fiscal ao sócio e, por conseguinte, ao respectivo espólio, não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722232, 07077902220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 01. O simples inadimplemento, por si só, não instala a evidência do cometimento de infração legal, de conformidade com o disposto na norma esculpida no artigo 135, inciso III, do CTN. Deve existir provas de que o sócio tenha exercitado a administração da pessoa jurídica praticando o seu labor com excesso de poderes, infringência à previsão legal, ferimento ao contrato social ou aos seus estatutos. 02. A Tese no 630, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente", a depender da demonstração de conduta abusiva do sócio, com fundamento na legislação civil. 3. A Súmula 435 do Tribunal da Cidadania diz que: "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 4. Não se caracteriza a dissolução irregular de pessoa jurídica que formaliza a baixa regular na Receita Federal. 5. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsistindo débitos tributários não adimplidos após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se ausente a comprovação do encerramento irregular de suas atividades. 6. A fim se reconhecer a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, se faz necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo e em cujo bojo seja atestada, além de sua condição de sócio, também, a sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1687106, 07019226320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 29/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária afasta a presunção de dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1608789, 07148698620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 9o DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. MERO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. 1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa quando ela deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação aos órgãos competentes, legitimando-se, nesse caso, o redirecionamento da execução para os sócios - Enunciado de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular (REsp n. 1.377.019/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).Esse entendimento se estende aos casos de encerramento irregular das microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar em responsabilidade dos sócios mediante comprovação das irregularidades previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1605343, 07200662220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso No caso em comento, apesar do esforço argumentativo do agravante, razão não lhe assiste. Isso porque o caso em exame não se trata de dissolução irregular, pois o comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal (ID 131387780, na origem) demonstra que a pessoa jurídica foi extinta por liquidação voluntária em 02/05/2014. Ademais, além de o sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. Nestes termos, não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo (ID 42017614, do processo originário), o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica, de forma que o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades não são fatos aptos a presumirem eventual excesso ou abuso. De igual modo, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração da responsabilidade, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Aquilato, portanto, que sendo insuficientes os elementos até então colacionados pelo ente agravante, mostra-se incabível a inclusão do sócio da pessoa jurídica na execução fiscal em questão. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 17:40:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora